Tribunal: TJPA
Processo: 0813941-51.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8843 - Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2024-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0813941-51.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: JEAN CARLO VALE FERREIRA

AGRAVADO: PETERSON PEDRO SOUZA E SOUSA

PROCURADOR: PETERSON PEDRO SOUZA E SOUSA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCONFORMISMO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.

1. Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para (III) corrigir erro material.

2. Analisando os argumentos da parte embargante, vejo que não merecem ser acolhidos, pois inexiste na decisão combatida a omissão apontada, uma vez que os pontos invocados na presente peça processual foram decididos de forma clara, logo a matéria se encontra suficientemente analisada e julgada.

3
. Os embargos de declaração possuem natureza integrativa, e não revisional, sendo inviável sua utilização para rediscutir a matéria julgada com o fim de adequar a decisão proferida ao desejo da parte.

4. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 21ª Sessão Ordinária de 2024, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Turma Julgadora: Desa. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO e o Des. JOSÉ TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0813941-51.2022.8.14.0000

EMBARGANTE: RAUL LUIZ FERRAZ FILHO

EMBARGADO: JEAN CARLO VALE FERREIRA

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por RAUL LUIZ FERRAZ FILHO contra JEAN CARLO VALE FERREIRA, com o objetivo de sanar omissões no julgamento do agravo de instrumento, em face do Acórdão de
ID Num. 19030327
que negou provimento ao AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto.

Narram os autos que JEAN CARLO VALE FERREIRA interpôs AGRAVO DE INSTRUMENTO, atacando a decisão proferida pelo Juízo da 13ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que

nos autos da Ação de Indenização de Danos Morais, revogou o benefício da gratuidade processual.

A decisão recorrida foi lavrada nos seguintes termos:

“(...) Nesse passo, verifico, por oportuno, que há nos autos elementos que evidenciam a falta dos pressupostos legais para concessão da gratuidade, conforme anteriormente mencionado.

Diante disso, verifico que há indícios de capacidade econômica da parte autora para arcar com as custas do processo, nesse sentido já se posicionou o Tribunal de Justiça de São Paulo, conforme ementa do julgado abaixo colacionado:

Apelação Cível. Plano de Saúde –
Justiça Gratuita revogada em sentença – Indício de capacidade econômica dos autores para arcarem com as custas do processo – Ausência de comprovação da hipossuficiência alegada – Benefício indevido
– Manutenção do entendimento adotado em primeiro grau. Nega-se provimento ao recurso. (TJSP – AC 1005379-30.2017.8.26.0576, Órgão Julgador: 1ª Câmara de Direito Privado, Julgamento: 03 de abril de 2018, Publicação: 04/04/2018, Relator: Christine Santini)

Sendo assim, no caso dos autos, não há nenhum indício de miserabilidade da parte autora que justifique a manutenção do benefício da justiça gratuita anteriormente concedida.

Ante o exposto, considerando que o controle dos requisitos necessários à concessão do benefício da justiça gratuita pode ser realizado pelo magistrado, bem como constatando nos autos a existência de indícios de capacidade econômica da parte autora, o que não justifica a alegada hipossuficiência,
entendo por bem revogar os benefícios da justiça gratuita anteriormente concedidos à parte autora.

Intime-se a parte autora para proceder ao recolhimento da custas iniciais e intermediárias devidas, no prazo de 15 (quinze) dias.

Não havendo o pagamento das referidas custas, nos termos da Resolução nº 20/2021-TJPA, bem como da Lei Estadual nº 9.217/2021, proceda-se a 3ªUPJ as diligências necessárias para fins de instauração do Procedimento Administrativo de Cobrança (PAC). (...)
ID. Num. 75162340 (autos de origem):

(...)"

Irresignado JEAN CARLO VALE FERREIRA recorre a esta instância sustentando a reforma da decisão recorrida, porque embora a justiça gratuita requeira a demonstração da hipossuficiência jurídica esta não se confunde com o conceito de pobreza material.

No caso dos autos, o valor da causa é de R$ 176.000,00 e a sua condenação ocorreu na vultuosa quantia de R$ 34.356,09 (trinta e quatro mil trezentos e cinquenta e seis reais e nove centavos) o que compromete e inviabiliza seu sustento e de sua filha.

Aduz que a simples existência de fotos em rede social, sem que o agravante tenha sido ouvido nos autos não pode ser fator preponderante para comprovar a possibilidade de pagamento das custas processuais.

A existência de bens e rendimentos não afasta a possibilidade de deferimento de justiça gratuita quando comprovando que a parte que a pleiteia tem despesas significativas.

Por isso, sempre devem ser consideradas encargos familiares, tais como saúde, educação, número de dependentes, a faixa etária de cada um, suas necessidades, compromissos e posição social.

Alega que acostou vários comprovantes que demonstram que tem compromissos que comprometem expressivamente sua renda, não se tratando de despesas voluntárias e esbanjadoras.

Destaca que as viagens foram feitas a trabalho de uma empresa que o chama esporadicamente para a prestação de serviços.

Assim, considerando que as custa a recolher são de, no mínimo, R$ 5.229,43, está fora de suas possibilidades devido a sua única renda fixa ser de R$ 1.397,04 e ainda paga o plano de saúde da sua filha de R$ 680,88 (seiscentos e oitenta reais e oitenta e oito centavos), mais R$ 540,00 (quinhentos e quarenta reais) para pagamento da escola da menor.

Por todo o exposto, pugna pelo provimento do recurso para restabelecer os benefícios da justiça gratuita.

No Id. 11409581, determinei ao recorrente que, no prazo de 5 (cinco) dias, colacione aos autos prova de sua hipossuficiência e declaração do IR do ano de 2022, sob pena de indeferimento da gratuidade.

O agravante trouxe aos autos a Declaração de Imposto de Renda de 2022 (Id. Num. 11522115).

No Id. 11684164, deferi o pedido de efeito ativo, concedendo a gratuidade processual.

Em contrarrazões PETERSON PEDRO SOUZA E SOUSA argui a necessidade de retificação do sistema processual para inserir os advogados RAUL LUIZ FERRAZ FILHO, TAYNA REGINA NEVES NOGUEIRA, BETHANIA DO SOCORRO GUIMARÃES CAVALEIRO DE MACEDO e LUIZ CLÁUDIO ALVES DA SILVEIRA no pólo recursal, em atenção ao art. 9º, 10, 114 e 115, ambos do CPC, sob pena de ofensa ao devido processo legal.

Alega a nulidade da decisão que atribuiu efeito suspensivo ao recurso, por não ter sido requerida pelo Agravante.

No mérito, sustenta a capacidade financeira do agravante, declaração apresentada pelo agravante, além de não possuir qualquer assinatura (Id 78331477. Fl.28), também não descreve informações referente ao custeio de viagens.

Diz que o Agravante ostenta em rede sociais viagem e hospedagens em resorts de luxo, sem trazer qualquer prova que a viagem tenha sido custeada por terceiros.

Ao final, pede o desprovimento do recurso.

Proferi a decisão monocrática ementada nos seguintes termos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. DOCUMENTOS QUE NÃO DEMONSTRAM A ALTERAÇÃO DAS CONDIÇÕES FINANCEIRAS DO DEVEDOR. DECISÃO DESCONSTITUÍDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.

ID. 12122746

Contra este ato PETERSON PEDRO SOUZA E SOUSA opôs EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (
ID Num. 12409826
), sustentando a existência de omissões na decisão objurgada, a justificar a oposição dos aclaratórios.

Assevera que a monocrática objurgada deixou de apreciar a preliminar de legitimidade recursal suscitada em contrarrazões, tendo em vista que, na origem, a pretensão executória dos honorários que ensejou a decisão agravada foi formulada por vários causídicos, em litisconsórcio ativo, sendo que apenas o Embargante atuou em causa própria, porém que o agravo de instrumento indicou apenas o ora recorrente como parte agravada, omitindo-se quanto aos demais exequentes, os quais, necessariamente, deveriam integrar a lide recursal, com amparo nos arts. 114 e 115, do Código de Processo Civil.

Aduz que também houve omissão quanto à preliminar de nulidade por decisão-surpresa e
ultra petita
, uma vez que foi deferido o benefício da justiça gratuita, em sede de efeito ativo ao agravo de instrumento, sem ter sido postulado.

Argumenta que não se pode conceder tal direito ao agravante com base apenas na declaração de imposto de renda apresentada, que seria insuficiente para demonstrar sua hipossuficiência.

Alega a omissão referendo os documentos comprobatórios de renda e propriedades (IDs Num. 11226682, 11226684, 11522115, 11226683) e demais elementos (como fotos extraídas das redes sociais do Embargado, em que este aparece em viagens luxuosas, ostentando padrão de vida financeiramente confortável), os quais teriam sido apontados no
decisum
como
meros indicativos de capacidade contributiva
.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos aclaratórios, inclusive para fins de prequestionamento, a fim de que a decisão embargada seja integralizada, sendo sanados os vícios apontados, com o improvimento do agravo.

Contrarrazões no
ID Num. 12772819
.

Ao ID 14354820 foram julgados os Embargos Declaratórios, conforme ementa a seguir transcrita:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO QUANTO AS PRELIMINARES SUSCITADAS NAS CONTRARRAZÕES. PRELIMINARES REJEITADAS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS EM PARTE.

Agravo Interno da parte agravada
RAUL LUIZ FERRAZ FILHO
ao ID 15515663, arguindo como preliminar a Nulidade da Decisão e do efeito suspensivo deferido e, no mérito, a retratação ou o conhecimento e provimento recursal para que seja reformada a monocrática recorrida mantendo a decisão que revogou a gratuidade da justiça.

Juntou documentos.

Contrarrazões ao ID 15971515

Proferi o Acórdão de ID 19030327, nos seguintes termos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO - NDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

NÃO COMPROVADA A HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA POR MEIO DE DOCUMENTOS HÁBEIS, A MEDIDA QUE SE IMPÕE É O INDEFERIMENTO DA CONCESSÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA.
(
ID Num. 18550788)
:

Em seguida, o ora embargante
RAUL LUIZ FERRAZ FILHO
opôs EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (
ID Num. 19275422
) pleiteando a reforma da decisão monocrática, sob os seguintes argumentos:

Alega o embargante que a decisão da Egrégia 1ª Turma de Direito Privado, conforme identificado no ID 18544747, foi omissa em pontos cruciais e que os embargos possuem caráter de prequestionamento, não podendo ser considerados protelatórios, conforme a Súmula 98 do STJ: "Embargos de Declaração manifestados com notório propósito de prequestionamento não têm caráter protelatório."

Especificamente, o embargante aponta que o acórdão não se pronunciou sobre uma ação trabalhista (Ação Trabalhista - Rito Ordinário 0000096-20.2023.5.08.0015), em trâmite na Justiça do Trabalho, TRT8. Nesta ação, houve trânsito em julgado da sentença, com liquidação dos valores devidos ao reclamante. A sentença (15515969 - Pág. 36 fls 160 do processo trabalhista, folhas 303 do agravo) considerou um salário mensal de R$ 2.800,00 e condenou a empresa GF TREINAMENTO GERENCIAL E PROFISSIONAL LTDA a pagar diversas verbas ao embargado, reconhecendo o vínculo empregatício, perfazendo um total de R$ 64.717,65 conforme cálculo de 15515969 - Pág. 51.

O embargante destaca que o acórdão não considerou que o embargado recebia, na verdade, R$ 2.800,00 fixos da empresa GF TREINAMENTO GERENCIAL E PROFISSIONAL LTDA, conforme comprovado na sentença trabalhista. Este ponto, não considerado pelo acórdão, poderia alterar o juízo de valor sobre a decisão.

Além disso, o embargante aponta omissão quanto ao pedido de gratuidade da justiça, prevista no artigo 98 e 99 do Código de Processo Civil, e a interpretação do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que impede a parte de adotar comportamentos contraditórios (venire contra factum proprium), conforme jurisprudência citada.

Diante do exposto, o embargante requer que sejam conhecidos e acolhidos os embargos de declaração para suprir as omissões detalhadas, atribuindo-lhes efeito modificativo e, consequentemente, negar provimento ao agravo de instrumento.

Prequestiona expressamente se a decisão embargada está de acordo com os direitos e garantias descritas nos seguintes dispositivos: artigos 2º, 7º, 9º, 10º, 114, 115, 139, I, 492, do Código de Processo Civil, e o previsto no art. 5º, LIV e LV, da Constituição da República.

Sem contrarrazões, conforme
ID Num. 19547059
.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Os embargos de declaração estão disciplinados a partir no art. 1.022 do CPC/15, o qual leciona que caberão os aclaratórios para sanar omissão, contradição ou obscuridade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos Embargos de Declaração.

Analisando os argumentos da parte Embargante, vejo que não merecem ser acolhidos, pois inexistem na decisão combatida omissões, obscuridades e/ou contradições, uma vez que os pontos invocados na presente peça processual foram decididos de forma clara, logo a matéria se encontra suficientemente analisada e julgada.

A parte recorrente demonstrou nitidamente o seu inconformismo quanto ao decidido na monocrática. De toda sorte, os aclaratórios não se prestam a rediscutir questão já decidida, visto que estão condicionados à existência dos requisitos legais supracitados, que não restaram configurados na decisão atacada.

No caso concreto, os embargos de declaração têm nítido caráter de rediscussão da matéria, pois a parte Embargante combate a decisão que deferiu a justiça gratuita ao embargado, e sobre a qual já me manifestei expressamente:

(...)

O Código de Processo Civil assim dispõe:

Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

(...)

§ 2º A concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência.

§ 3º Vencido o beneficiário,
as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou,
o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.

Por sua vez, o § 3º do art. 99 do CPC dispõe que
se presume verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

A jurisprudência dos Tribunais vem entendendo que há presunção de veracidade na declaração de insuficiência de recursos da pessoa física não podendo ser afastada a partir de critérios genéricos de aferição de renda, tais como a faixa de isenção do imposto de renda ou o valor da renda mensal líquida do requerente:

INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. LEI 1.060/50. ART. 4ª. ESTADO DE MISERABILIDADE. PRESUNÇÃO PELA SIMPLES AFIRMAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. PARTE CONTRÁRIA.

1. Para a concessão da assistência judiciária gratuita basta que a parte declare não possuir condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família, cabendo à parte contrária o ônus de elidir a presunção de veracidade daí surgida - art. 4º da Lei nº 1060/50.

2. Descabem critérios outros (como isenção do imposto de renda ou renda líquida inferior a 10 salários mínimos) para infirmar presunção legal de pobreza, em desfavor do cidadão.

3. Uniformizada a jurisprudência com o reconhecimento de que, para fins de Assistência Judiciária Gratuita, inexistem critérios de presunção de pobreza diversos daquela constante do art. 4º da Lei nº 1060/50.

(TRF4, Terceira Turma, AC 5008804-40.2012.404.7100, rel. Néfi Cordeiro, 28fev.2013).

[...] 2. Para que a pessoa natural faça jus ao benefício da assistência judiciária gratuita, basta que faça uma declaração de que não possui condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família, requisito que já era previsto no art. 4º da Lei nº 1.060, de 1950, e cuja interpretação foi mantido pelo Código de Processo Civil vigente.[...]

(TRF4, Segunda Turma, AC 5001461-48.2016.404.7101, rel. Luciane Amaral Corrêa Münch, 26out2017)

[...] 3. Sobre o critério para concessão do benefício da assistência judiciária gratuita para a pessoa física, a Corte Especial deste Tribunal, no julgamento da apelação civil nº 5008804-40.2012.404.7100, decidiu que basta que a parte declare não possuir condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família, cabendo à parte contrária o ônus de elidir a presunção de veracidade daí surgida. Pedido de AJG deferido no caso concreto.[...]

(TRF4, Primeira Turma, AC 0024202-77.2014.404.9999, rel. Alexandre Rossato da Silva Ávila, 11out.2017)

No caso, a justiça gratuita foi concedida com base na declaração de hipossuficiência apresentada pelo Executado/Agravante (Id. 31562949, página 05, dos autos de origem) e no comprovante de renda do valor de
R$ 3.583,06
(Id. 31562949, página 06, dos autos de origem).

Para afastar a presunção advinda de tal documento, o credor trouxe fotos de redes sociais do devedor em viagens e exibindo um veículo adquirido pelo Executado, ora Agravante.

O domínio do veículo se confirmou com o contrato de compra e venda juntado no Id. 11226684 pelo valor de R$ 63.000,00.

No entanto, não conseguiu comprovar o acréscimo de renda do Agravante que justificasse a revogação da justiça gratuita, porque o atual comprovante de renda juntado no ID. 11226680 é de R$ 958,91, havendo o decréscimo na renda.

Portanto, é de ser mantido o benefício da gratuidade da justiça concedido ao autor, uma vez que os elementos trazidos aos autos pelo Exequente/Agravado são meros indicativos de capacidade contributiva.

Neste sentido, cito jurisprudência pátria:

AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO RESCISÓRIA.
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONCEDEU OS BENEFÍCIOS DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INEXISTÊNCIA DE QUALQUER DOCUMENTO APTO A DESCONSTITUIR A DOCUMENTAÇÃO JUNTADA PELO AUTOR.
PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. AGRAVO NÃO-PROVIDO. (TJPR - 3ª Seção Cível - 0061823-56.2020.8.16.0000 - Londrina - Rel.: DESEMBARGADORA ANA LUCIA LOURENCO - J. 15.10.2021) (TJ-PR - AGV: 00618235620208160000 Londrina 0061823-56.2020.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Ana Lucia Lourenco, Data de Julgamento: 15/10/2021, 3ª Seção Cível, Data de Publicação: 15/10/2021) (grifei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS.
INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. ARTIGO 99, § 3º, DO CPC/15. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOS AUTOS QUE EVIDENCIEM A FALTA DE PRESSUPOSTOS PARA A CONCESSÃO DA GRATUIDADE. DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO.
DECISÃO REFORMADA.RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJPR - 13ª C. Cível - 0059675-38.2021.8.16.0000 - Toledo - Rel.: DESEMBARGADORA JOSELY DITTRICH RIBAS - J. 19.04.2022) (TJ-PR - AI: 00596753820218160000 Toledo 0059675-38.2021.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Josely Dittrich Ribas, Data de Julgamento: 19/04/2022, 13ª Câmara Cível, Data de Publicação: 03/05/2022) (grifei)

(...)

Ademais, nota-se nos documentos referidos pelo ora embargante, qual seja, (Ação Trabalhista - Rito Ordinário 0000096-20.2023.5.08.0015, em trâmite na Justiça do Trabalho, TRT8 - sentença de ID 15515969), em que pese não ter sido citados expressamente, não tem o condão de modificar o entendimento já exposto no acórdão embargado.

É dizer que referidos documentos consideram como salário mensal do embargado a quantia de R$ 2.800,00, condenando a empresa GF TREINAMENTO GERENCIAL E PROFISSIONAL LTDA a pagar verbas trabalhistas a este no patamar de R$ 64.717,65, o que por si só não representa acréscimo de renda suficiente a desconstituir a sua alegada insuficiência financeira.

Portanto, conclui-se que a decisão monocrática embargada NÃO contém quaisquer dos vícios suscetíveis de serem aclarados via embargos de declaração, já que efetuou o exame dos fatos apresentados e explicou os fundamentos jurídicos da decisão, o que enseja a rejeição do recurso oposto, cuja finalidade nada mais é do que rediscutir a matéria.

No sentido do explanado acima, firme é a jurisprudência dos Tribunais Pátrios, “verbis”:

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DESMATAMENTO – ÁREA CONSOLIDADA – NÃO COMPROVAÇÃO – OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO – DECISÃO MANTIDA – REJEIÇÃO. Os embargos de declaração devem ser rejeitados, uma vez ausentes os vícios previstos no artigo 1.022, II e parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2.015. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos, suscitados pela parte embargante, para fins de prequestionamento, mostrando-se desnecessária a referência expressa a todos os dispositivos legais citados pelas partes.

(TJ-MT 00017841620198110082 MT, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 22/08/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 03/09/2022)

Embargos de declaração. Contradição e omissão. Ausência dos vícios suscitados. Razões recursais que se destinam, essencialmente, à rediscussão da matéria já apreciada quando do julgamento da questão de fundo. Efeitos infringentes incabíveis. Embargos rejeitados.

(TJ-SP - EMBDECCV: 21593979520228260000 SP 2159397-95.2022.8.26.0000, Relator: Jose Eduardo Marcondes Machado, Data de Julgamento: 02/09/2022, 10ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 02/09/2022)

Nesse contexto, não havendo qualquer omissão, obscuridade e/ou contradição na decisão embargada, o presente recurso deve ser rejeitado.

DO PREQUESTIONAMENTO

O CPC/ 2015 trouxe duas inovações pontuais ao tema, ao tratar, no art. 941, § 3º,
que o voto vencido será necessariamente declarado e considerado parte integrante do acórdão, para todos os fins legais, inclusive de pré-questionamento
, assim como a redação do art. 1.025, caput, ao estatuir considerar-se "(...)
INCLUÍDOS NO ACÓRDÃO OS ELEMENTOS QUE O EMBARGANTE SUSCITOU, PARA FINS DE PRÉ-QUESTIONAMENTO,
ainda que, os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade".

Recentemente, o STJ entendeu restarem prequestionados os fundamentos adotados nas razões de apelação (e desprezados no julgamento do respectivo recurso), desde que, interposto recurso especial, sejam reiterados nas contrarrazões da parte vencedora.

"PROCESSUAL CIVIL. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO COM EXPOSIÇÃO DE MAIS DE UM FUNDAMENTO. PROVIMENTO DA APELAÇÃO COM BASE EM APENAS UM FUNDAMENTO, DEIXANDO-SE DE EXAMINAR OS DEMAIS. REVERSÃO DO ACÓRDÃO DE SEGUNDA INSTÂNCIA EM DECISÃO MONOCRÁTICA NO STJ. AGRAVO REGIMENTAL QUE VENTILA FUNDAMENTOS DESPREZADOS NO JULGAMENTO DA APELAÇÃO. EXISTÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.

DIVERGÊNCIA INTERNA NO STJ. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA PARCIALMENTE PROVIDOS PARA DAR POR PREQUESTIONADAS QUESTÕES JURÍDICAS REITERADAS NAS CONTRARRAZÕES AO RECURSO ESPECIAL.

I - Cuida-se de embargos de divergência por meio dos quais pretendem os embargantes a uniformização do posicionamento do Superior Tribunal de Justiça no tocante à resposta ao seguinte questionamento: consideram-se prequestionados o(s) fundamento(s) das razões de apelação desprezados no acórdão que deu integral provimento ao recurso?

II - À luz do acórdão da C. Primeira Turma deste Tribunal, o recurso especial não atendeu ao requisito especial do prequestionamento quanto aos temas de (i) não fluência do prazo prescricional na ausência de liquidez do título executivo; (ii) não ocorrência de inércia dos exequentes; e (iii) execução movida por incapaz, contra o qual não corre a prescrição.

III - Lidando com situação jurídica idêntica à dos presentes autos, assentou o acórdão paradigma (EREsp n. 1.144.667/RS), julgado por esta C. Corte Especial em 7/3/2018 e da relatoria do e. Min. Felix Fisher, que "a questão levantada nas instâncias ordinárias, e não examinada, mas cuja pretensão foi acolhida por outro fundamento, deve ser considerada como prequestionada quando trazidas em sede de contrarrazões".

IV - Portanto, existem duas linhas de pensamento em rota de colisão no Superior Tribunal de Justiça, revelando-se de todo pertinente o recurso de embargos de divergência, em ordem a remarcar o entendimento que já havia sido proclamado no julgamento do paradigma invocado. Com efeito, rendendo vênias à C. Primeira Turma, o entendimento correto é o que considera toda a matéria devolvida à segunda instância apreciada quando provido o recurso por apenas um dos fundamentos expostos pela parte, a qual não dispõe de interesse recursal para a oposição de embargos declaratórios.

V - A questão precisa ser analisada sob a perspectiva da sucumbência e da possibilidade de melhora da situação jurídica do recorrente, critérios de identificação do interesse recursal. Não se trata de temática afeta a esta ou aquela legislação processual (CPC/73 ou CPC/15), mas de questão antecedente, verdadeiro fundamento teórico da disciplina recursal. Só quem perde, algo ou tudo, tem interesse em impugnar a decisão, desde que possa obter, pelo recurso, melhora na sua situação jurídica. Precedente: AgInt no REsp n. 1.478.792/PR, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 12/12/2017, DJe 2/2/2018. Doutrina: MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Curso de processo civil: tutela dos direitos mediante procedimento comum. V. 2. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 516; MEDINA, José Miguel Garcia. Direito processual civil moderno. 2 ed. rev., atual e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 1276.

VI - É bastante fácil perceber que os ora embargantes não dispunham, após o julgamento da apelação, de nenhum dos dois requisitos: não eram vencidos (sucumbentes) e não existia perspectiva de melhora na sua situação jurídica. Logo, agiram segundo a ordem e a dogmática jurídicas quando se abstiveram de recorrer.

VII - Tenho por bem compor a divergência entre os acórdãos confrontados adotando o entendimento do acórdão paradigma, segundo o qual se consideram prequestionados os fundamentos adotados nas razões de apelação e desprezados no julgamento do respectivo recurso, desde que, interposto recurso especial, sejam reiterados nas contrarrazões da parte vencedora.

VIII - Embargos de divergência conhecidos e parcialmente providos a fim de dar por prequestionada a matéria relativa à não ocorrência de prescrição em razão da iliquidez do título executivo, cassando o v. acórdão de fls. 293-294, para que seja realizada nova análise do tema prescrição."

(STJ, Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial n. 227.767-RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Corte Especial, j. 17/06/2020, v.u., grifou-se).

Desta forma, despicienda a necessidade de interposição de embargos de declaração para prequestionamento da matéria.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, conheço dos embargos de declaração opostos, mas
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo na íntegra o acórdão recorrido.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 24/06/2024